Tribunal: TJSP
Processo: 3000129-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MEDICAMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – MULTA PECUNIÁRIA – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA REFERIDA SANÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO DA PENALIDADE E A DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MEDICAMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – MULTA PECUNIÁRIA – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA REFERIDA SANÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO DA PENALIDADE E A DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – COMPETÊNCIA – COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento dos recursos originários de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3000129-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Serra Negra, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada EDUARDO CELSO DE SOUZA
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000129-56.2020.8.26.0000 - Serra Negra - VOTO no 25016 – DRS/LPF 2
VOTO No 25016
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000129-56.2020.8.26.0000
COMARCA: Serra Negra
AGRAVANTE: Estado de São Paulo
AGRAVADO: Eduardo Celso de Souza Barbosa (Justiça Gratuita)
MMa. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Fernanda Yumi Furukawa Hata
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
MEDICAMENTO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO
MULTA PECUNIÁRIA

PRETENSÃO
RECURSAL
À
EXCLUSÃO
DA
REFERIDA SANÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL
SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO DA PENALIDADE E A
DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL IMPOSSIBILIDADE
INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA -
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
COMPETÊNCIA

COLÉGIO RECURSAL. 1. A competência para o
julgamento dos recursos originários de processos em
tramitação perante os D. Juizados Especiais é do respectivo
e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei
Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14 do C.
Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de
Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta,
reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C.
Colégio Recursal competente. 6. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido, com
determinação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 26/27 que, nos autos da ação
de procedimento comum, ajuizada por Eduardo Celso de Souza Barbosa,
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, antecipou os efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000129-56.2020.8.26.0000 - Serra Negra - VOTO no 25016 – DRS/LPF 3
da tutela provisória de urgência, para determinar o fornecimento do
medicamento postulado pela parte autora (Regorafenibe, 400), no prazo
de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) exiguidade do prazo concedido para fornecimento do fármaco; b)
desnecessidade da imposição da multa cominatória; c) o valor da
astreinte é excessivo; d) violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; e) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do recurso.
O recurso, isento de preparo, é tempestivo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte ré, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional absoluta desta C. 5a Câmara de Direito Público.
A pretensão recursal consiste na reforma da r.
decisão proferida em processo que tramita perante o D. Juizado Especial
Cível, cuja competência para a análise e julgamento é do respectivo C.
Colégio Recursal.
Pois bem. A jurisprudência é pacífica no sentido de
que esta C. Câmara de Direito Público não ostenta atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000129-56.2020.8.26.0000 - Serra Negra - VOTO no 25016 – DRS/LPF 4
jurisdicional para rever ou rescindir as r. decisões proferidas no âmbito
dos D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais ou da Fazenda Pública,
salvo, no que se refere ao controle da própria competência.
Aliás, tal conclusão decorre da interpretação dos
artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14 do
C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
determinou remessa dos autos a uma das Varas da
Fazenda Pública da Capital. Despacho proferido em
feito que tramita perante o Juizado Especial.
Competência do E. Colégio Recursal para a análise
do agravo. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2248053-38.2016;
Rel. a Des. Vera Angrisani; 2a Câmara de Direito
Público; j. 6.3.17)
“Agravo de Instrumento - Competência - Ação
ordinária - Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei
12.153/2009) - Competência Recursal do colégio
Recursal - Provimento 1768/2010 do Conselho
Superior da Magistratura
Recurso protocolizado
erroneamente (fls. 39/40) - Recurso não Conhecido,
determinando-se a remessa dos autos ao Eg. Colégio
Recursal.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2224835-78.2016;
Rel. o Des. Marcelo L. Theodósio; 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000129-56.2020.8.26.0000 - Serra Negra - VOTO no 25016 – DRS/LPF 5
Direito Público; j. 6.3.17)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA PÚBLICA. Com a redistribuição do
processo de origem ao Juizado Especial da Fazenda
Pública, cabe ao Colégio Recursal competente o
julgamento de recursos interpostos. Pressuposto
recursal ausente. Análise do mérito prejudicada.
Agravo de Instrumento prejudicado.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2206955-73.2016;
Rel. a Des. Ana Liarte; 4a Câmara de Direito Público;
j. 6.2.17)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA
Decisão atacada proferida em autos que tramitam
pelo rito sumaríssimo do Juizado Especial

Incompetência material desta E. Corte para conhecer
do recurso Inteligência dos arts. 98, inc. I, da CF;
41, § 1o, da Lei n.o 9.099/95; e 13 da LCE 851/98
Competência absoluta do Colégio Recursal da
Comarca Precedentes Recurso não conhecido com
determinação.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2251253-53.2016;
Rel. o Des. Ponte Neto; 8a Câmara de Direito Público;
j. 8.2.17)
“COMPETÊNCIA APELAÇÃO Policiais civis
Adicional
de
Local
de
Exercício
(ALE)

Incorporação ao salário-base, para todos os fins
legais, inclusive para fins de incidência e cálculo
devidos a título de RETP e demais verbas -
Ajuizamento pelo rito da Lei no 12.153/2009 (Juizado
Especial da Fazenda Pública)
Competência do
Colégio Recursal para julgamento do recurso

Precedentes
Recurso não conhecido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000129-56.2020.8.26.0000 - Serra Negra - VOTO no 25016 – DRS/LPF 6
determinação de remessa.”
(TJSP; Apelação no 1001410-41.2016; Rel. o Des.
Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; j.
6.2.17)
Portanto, o não conhecimento do recurso de agravo
de instrumento é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, determinando-se a
redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente, com
as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator